Tribunal: STF
Processo: RE 135101
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-26
Data de publicação: 1992-05-26

Ementa:
FUNCIONÁRIO  ESTADUAL.  REAJUSTES  DE  VENCIMENTOS.  GATILHO
SALARIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
         Hipótese em que a propria  Constituição  paulista  promulgada
em  1989  reconhece  o  acréscimo  sobre  tais  dívidas.   Orientação
pretoriana que há muito ja assegurava a atualização em causa.
         Recurso extraordinário  não conhecido.